Tribunal: TJPA
Processo: 0801148-23.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801148-23.2023.8.14.0040

APELANTE: GUILHERME DE CARVALHO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ELABORADO POR PERITO “AD HOC” SEM RIGOR TÉCNICO. INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sob o fundamento principal de ausência de prova da materialidade do delito, ante a não juntada do laudo toxicológico definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base exclusivamente em um laudo de constatação provisório, elaborado por policial civil na condição de perito
ad hoc
e fundado em análise meramente visual e olfativa, sem a juntada do laudo toxicológico definitivo durante a instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas, por ser infração que deixa vestígios, exige, como regra, a comprovação por meio de laudo toxicológico definitivo, sendo o laudo preliminar suficiente apenas para a lavratura do auto de prisão em flagrante e o oferecimento da denúncia.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a condenação. Admite-se, excepcionalmente, a comprovação da materialidade pelo laudo de constatação provisório, desde que este seja realizado por perito oficial e empregue procedimentos técnicos que permitam grau de certeza idêntico ao do exame definitivo.

5. No caso concreto, o laudo de constatação provisório foi subscrito por investigador de polícia como perito
ad hoc
e baseou-se em meras impressões subjetivas (“substância amarelada, de forte odor, aparentando ser a droga ilícita vulgarmente conhecida como 'crack'”), sem qualquer exame científico. Tal documento não preenche os requisitos para a excepcionalidade admitida pela jurisprudência, sendo tecnicamente insuficiente para atestar a natureza da substância apreendida.

6. A ausência do laudo toxicológico definitivo, prova essencial cuja juntada foi requerida pelo próprio Ministério Público mas não efetivada, compromete de forma insanável a demonstração da materialidade delitiva. Diante da incerteza sobre a natureza da substância, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e absolver o réu da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas pressupõe a comprovação da materialidade delitiva por meio de laudo toxicológico definitivo, sendo insuficiente, para tanto, o laudo de constatação provisório que não atenda aos requisitos de certeza técnica e de elaboração por perito oficial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

2.

A ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo durante a instrução processual impõe a absolvição do acusado por falta de prova da existência do fato, nos termos do art. 386, II, do CPP, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 50, §1º; Código de Processo Penal, art. 158 e art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 686.312/MS; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801056-33.2024.8.14.0065.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GUILHERME DE CARVALHO LIMA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 23633328).

Narra a denúncia (ID 87327579) que, no dia 30 de janeiro de 2023, por volta das 11h00min, na Rua A-15, nº 12, Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas/PA, o denunciado foi preso em flagrante por manter em depósito, para fins de venda, 16,5g (dezesseis gramas e cinco miligramas) de substância compatível com "crack", dividida em dez trouxas e três petecas, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 112,00 (cento e doze reais). Segundo a peça acusatória, a prisão ocorreu após policiais civis receberem denúncias, realizarem campana por dois dias no local e observarem movimentação atípica, culminando na abordagem no momento em que um suposto usuário adentrava o imóvel.

A denúncia foi recebida em 17 de março de 2023 (ID 89009363). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença (ID 23633328), que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 23633332). Em suas razões (ID 23633340), pugna pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando, como tese central, a ausência de materialidade delitiva em razão da não juntada do laudo toxicológico definitivo, o que tornaria o laudo de constatação provisório imprestável para fundamentar a condenação.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 23633342), rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Joana Chagas Coutinho (ID 26047607), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

A tese central do apelo defensivo cinge-se à absolvição por ausência de prova da materialidade do crime, argumento que, após detida análise dos autos, merece ser acolhido.

A defesa sustenta, acertadamente, que a condenação não pode se sustentar sem a presença do laudo toxicológico definitivo, sendo o laudo de constatação provisório, nas condições em que foi produzido, insuficiente para comprovar que a substância apreendida era de fato entorpecente.

O juízo sentenciante, embora reconhecendo a regra da imprescindibilidade do laudo definitivo, afastou-a sob o fundamento de que, "no caso, verifica-se que se trata de substancia do tipo crack, cuja aparência e odor são de fácil percepção, sendo que sua identificação não exige a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo".

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, tal fundamentação contraria a jurisprudência pacífica e consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O crime de tráfico de drogas, por ser infração que deixa vestígios materiais (art. 158 do CPP), exige, para a comprovação de sua materialidade, a realização de exame pericial que ateste, com grau de certeza científica, a natureza da substância apreendida.

O laudo de constatação provisório, previsto no art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, tem a finalidade específica de subsidiar a lavratura do auto de prisão em flagrante e o oferecimento da denúncia. Para que ele, excepcionalmente, possa suprir a ausência do laudo definitivo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu requisitos estritos, que não foram observados no presente caso.

Analisando o "Laudo de Constatação Provisória" (ID 85679422, p. 20), verifica-se que ele foi elaborado por um Investigador de Polícia Civil na condição de perito
ad hoc
, e sua conclusão baseou-se em critérios puramente subjetivos e sensoriais: "Substância amarelada, de forte odor, aparentando ser a droga ilícita vulgarmente conhecida como 'crack'". A nomeação de um investigador de polícia como perito
ad hoc
, embora prevista em lei para locais onde não há perito oficial, torna-se ainda mais frágil no contexto probatório quando a análise se restringe a impressões subjetivas. A função pericial exige não apenas a fé pública, mas um conhecimento técnico específico e a utilização de métodos científicos para garantir a isenção e a certeza da prova, requisitos que não se confundem com a experiência policial cotidiana. Não houve a utilização de qualquer teste químico preliminar ou procedimento técnico que conferisse um mínimo de rigor científico à análise.

A jurisprudência do STJ é clara ao rechaçar a validade de laudos produzidos nessas condições para fins de condenação. No julgamento do
Habeas Corpus nº 686.312/MS
, a Terceira Seção, pacificando a matéria, reafirmou a indispensabilidade da prova técnica e a insuficiência de outros meios probatórios para suprir sua ausência:

[...] HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. [...] I. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que
o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado
, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes. II. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que
a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito
, e não a nulidade da sentença. [...] IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que,
nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico
, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. [...]. (STJ, HC n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12/4/2023) – destaquei.

A situação dos autos é idêntica. A prova da materialidade dependia do laudo definitivo, que, embora requisitado (ID 85679422, p. 21) e cobrado pelo Ministério Público em alegações finais (ID 23633319), jamais foi juntado ao processo. Sem essa prova essencial, a condenação se baseia em uma presunção, o que é inadmissível no Direito Penal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, alinhado à orientação superior, também já se manifestou sobre a imprescindibilidade do laudo definitivo, como se vê no seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO ELABORADO POR POLICIAIS SEM QUALIFICAÇÃO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO. [...] O laudo toxicológico definitivo constitui regra indispensável para comprovar a materialidade nos crimes de tráfico de drogas. Excepcionalmente, admite-se o laudo provisório, desde que subscrito por perito oficial e elaborado com metodologia equivalente à do definitivo, de modo a assegurar o mesmo grau de certeza científica.
No caso concreto, o laudo de constatação provisório foi produzido por policiais sem qualificação pericial e sem a observância dos parâmetros técnicos exigidos pela legislação sanitária, o que inviabiliza sua utilização como prova da materialidade.
Ausente laudo definitivo e não havendo elementos técnicos válidos que supram essa lacuna, persiste dúvida sobre a materialidade delitiva, impondo-se a absolvição [...]. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801056-33.2024.8.14.0065 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025) – destaquei.

Portanto, ainda que os depoimentos dos policiais (IDs 95251701 e 95378247) apontem para a autoria, tais elementos não são capazes de suprir a ausência de prova técnica sobre a natureza da substância. Sem a certeza de que o material apreendido era efetivamente uma droga ilícita, o fato narrado na denúncia não se configura como crime, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ressalte-se, por fim, que nem mesmo a confissão extrajudicial do apelante (ID 85679422, p. 15) tem o condão de suprir a ausência da prova material. Conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prova da materialidade nos crimes de tráfico é uma condição de procedibilidade, e sua ausência não pode ser suprida por nenhum outro meio de prova, nem mesmo a confissão do réu, que incide sobre a autoria, mas não sobre a existência material do fato delituoso.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença condenatória e
ABSOLVER
o réu
GUILHERME DE CARVALHO LIMA
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por não haver prova da existência do fato.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026